Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701219-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA. O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o recurso foi interposto contra despacho que determinou a emenda da petição inicial, cujo provimento não se encontra elencado no rol do art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, e não há razão para mitigar o rigor da referida norma, porquanto, em caso de indeferimento, a questão poderá ser reavaliada em eventual recurso de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator